Tribunal: TJSP
Processo: 2063658-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
– DEMARCATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento, para o fim de obstar o condomínio de realizar obras aprovadas em assembleia, sob pena de multa diária - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o risco de dano – Alegação da autora de que as obras invadem parte de área privativa (o que comporta dilação probatória, mantido o sobrestamento das obras que não possuem urgência na realização, tampouco impedem o funcionamento do condomínio) - Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2063658-32.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

23/07/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DEMARCATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento, para o fim de obstar o condomínio de realizar obras aprovadas em assembleia, sob pena de multa diária - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o risco de dano – Alegação da autora de que as obras invadem parte de área privativa (o que comporta dilação probatória, mantido o

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DEMARCATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – Deferimento, para o fim de obstar o condomínio de realizar obras aprovadas em assembleia, sob pena de multa diária - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o risco de dano – Alegação da autora de que as obras invadem parte de área privativa (o que comporta dilação probatória, mantido o sobrestamento das obras que não possuem urgência na realização, tampouco impedem o funcionamento do condomínio) - Decisão mantida – Recurso improvido.